Tribunal: STF
Processo: ARE 1393536
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, pp. 2-3): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 31 da Lei Estadual nº 6.859, de 07/07/2014, o qual assegurou a outorga de Termo de Permissão Remunerada de Uso aos ocupantes de cantinas escolares da Secretária Estadual de Educação – SEEDUC ou da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, que já exercessem suas atividades há cinco anos ou mais nestes locais, a contar da data de publicação da referida lei. Inicialmente, é de se ressaltar que na ação direta de inconstitucionalidade a causa de pedir é aberta, ou seja, o julgamento não está vinculado aos fundamentos jurídicos deduzidos na inicial, podendo este E. Órgão Especial apreciar a ação direta por afronta a dispositivo constitucional não suscitado pelo autor. Dispositivo legal impugnado que, ao assegurar aos então permissionários das cantinas escolares que exerciam suas atividades há cinco anos ou mais, na data de publicação da referida Lei Estadual nº 6.859/2014, que pudessem receber a outorga do Termo de Permissão Remunerada de Uso, sem a realização de licitação, acabou por violar os princípios licitatórios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da publicidade, favorecendo tais particulares de forma ilegal, e sem a devida contrapartida ao ente estadual. Nesse diapasão, não há como olvidar ter o art. 31 da lei estadual ora questionada vulnerado os arts. 68 e 77 da CERJ, e o art. 37, caput, da CRFB, ao estabelecer hipótese de dispensa de licitação para a outorga de permissão remunerada de uso de bem público vedada pela ordem constitucional, de modo a consubstanciar vício material insanável. É de se destacar, ainda, não haver se falar em incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, como sustenta a Assembleia Legislativa em suas informações, pois a utilização de bem público sem prévia licitação se revela notoriamente inconstitucional e ilegal, ainda que tenha subsistido por longo período de tempo. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei Estadual nº 6.859/2014, com efeitos ex tunc. 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, por força do princípio constitucional da proteção à confiança legítima, devem ser mantidas as permissões de uso de imóveis público, ainda que decorrentes de lei eivada de algum vício de inconstitucionalidade. 



    A Terceira Vice- Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 2, pp. 6 e 8):



    De seu turno, constitui competência privativa da União legislar sobre as normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades (art. 22, XXVII, da CRFB), cabendo ao ente estadual suplementar a legislação federal, no que couber. 



    (...)



    É de se destacar também que a permissão remunerada de uso de espaço público é matéria afeta à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, a teor do disposto no art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93, ainda em vigor, e do novel art. 2º, IV, da Lei nº 14.133/21. 



    (...)



    É de se destacar, ainda, não haver se falar em incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, como sustenta a Assembleia Legislativa em suas informações, pois a utilização de bem público sem prévia licitação se revela notoriamente inconstitucional e ilegal, ainda que tenha subsistido por longo período de tempo. 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência recente desta Corte, que tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade formal de normas estaduais e municipais com conteúdo semelhante a impugnada nos autos, conforme assentado na ADI 4.748, da relatoria da Min. Cármen Lúcia , DJe 27.09.2019, assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N. 17.081/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO: INC. XXVII DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Ao se determinar que o poder público adquira o mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento) dos bens e serviços definidos em sistema de registro de preços, na Lei estadual se invadiu a competência privativa da União para estabelecer normas gerais sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República.



    2. No § 4º do art. 15 da Lei n. 8.666/1993 se dispõe que a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    A norma ora questionada, ao disciplinar hipóteses de dispensa de licitação, invadiu a competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.



    Destaco, nesse mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL N. 5.843/2015. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR: COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.192.869, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.03.2020)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR E NORMAS GERAIS EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. (RE 1.269.208 Relator Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe 11.11.2020)



    Ainda, no mesmo sentido de julgar inconstitucionais leis municipais que criam hipóteses de dispensa de licitação diversas das previstas na legislação federal, os seguintes precedentes: ARE 1.334.522, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ARE 1.261.243, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 1.096.091, Rel. Min. Dias Toffoli.



    No tocante à invocação do princípio constitucional da proteção à confiança legítima, entendo não ser o caso frente a manifesta inconstitucionalidade da norma, além de ter sido garantido no caso o respeito ao devido processo legal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator